Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0717871-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA Suscitado: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em relação ao d. Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ajuizada por ARABIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em desfavor de SAMUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA COUTINHO, DANIEL DE OLIVEIRA ALMEIDA COUTINHO e COUTINHO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A ação foi originalmente distribuída no juízo Suscitado, sendo declarada ineficaz a cláusula de eleição de foro, com determinação de remessa dos autos ao foro do domicílio do réu Coutinho Serviços Imobiliários LTDA, em Taguatinga/DF, declinada a competência ao juízo Suscitante (ID 58678977, págs. 47/53). Registre-se que os outros dois executados residem no SIA Trecho 10, Lote 05, sala 102, Zona Industrial, Guará/DF, pertencente à zona de competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID 58678977, pág. 03). O d. Juízo Suscitado foi designado, em caráter provisório, para resolver medidas urgentes (ID 58870206). Foi proferida sentença pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 199694865), homologando pedido de desistência do requerente, com extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, transitada em julgado em 15/06/2024 (ID 201127531) e arquivados os autos em definitivo. Dessa forma, não mais reside confronto de decisões entre os Juízos restando afastadas as divergências apresentadas para processamento e julgamento da demanda. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Nesse sentido, em reforço de argumentação: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido. (Acórdão 1321845, 07280485820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado :ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator